Tribunal: STF
Processo: HC 243109
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE: EXASPERAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 1.715.595/MG para afastar a reincidência reconhecida em desfavor do paciente, redimensionando a pena aplicada (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a reprimenda para 12 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 4). 



    4. Inconformada, a defesa interpôs o mencionado recurso especial, ao qual o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento para afastar a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 14 anos e 8 meses de reclusão (e-doc. 6). Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 09/03/2018.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ocorrência de reformatio in pejus. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, apesar de afastar a agravante da reincidência, redimensionou a pena-base do paciente em quantum superior ao anteriormente estabelecido pelo Tribunal de Justiça. Articula que o STJ manteve, na primeira fase da dosimetria, a pena-base fixada pelo Juiz de primeira instância, quando deveria considerar aquela imposta pelo TJ, redimensionada por ocasião do julgamento da apelação.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja comunicado o Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves/MG acerca da redução da pena imposta ao paciente nos autos do Processo nº 0028216- 98.2013.8.13.0479. No mérito, busca o redimensionamento da pena imposta ao paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/03/2018, tendo sido formalizada a impetração apenas em 25/06/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    10. Na espécie em análise, na dosimetria da pena, o Juízo a quo, valorando desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências do crime —, fixou a pena-base para o delito de homicídio qualificado tentado em 22 anos de reclusão. Promoveu a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e elevou a reprimenda em 2 anos em razão da presença de uma circunstância agravante. Ato contínuo, reduziu a pena em 1/3 pela tentativa, tornando-a definitiva em 16 anos de reclusão (e-doc. 3).



    11. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça assentou a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valorada negativamente a conduta social e os motivos do crime, pelo que estabeleceu a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença. Eis o trecho correspondente:



    “Na primeira fase, considerando como desfavorável ao réu, três balizas judiciais, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.



    Mantenho, ainda, o aumento da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, alcançando o quantum de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, todavia, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, reduzo a pena provisória em 1/3, considerando que o réu percorreu todo o iter criminis necessário para a consumação do delito, concretizando a reprimenda do acusado em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo apelante, diante do ‘quantum’ da pena fixado.” (e-doc. 4, p. 10-11, grifos nossos)



    12. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, ao julgar o recurso especial interposto exclusivamente pela defesa, concluiu pela ilegalidade da consideração da agravante da reincidência, porém, ao realizar a nova dosimetria, utilizou a pena-base fixada em primeira instância, qual seja, 22 anos de reclusão. Veja-se os seguintes trechos da decisão:



    “A Corte de origem concluiu que a limitação trazida pelo artigo 492, I, ‘b’. do CPP, não pode ser tão rigorosa a ponto de impedir o reconhecimento, de ofício, pelo Juiz Presidente, das circunstâncias atenuantes e agravantes de cunho objetivo, tais como a menoridade, senilidade e a reincidência (e-STJ fl. 526).



    Ora, tal posicionamento está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, que já se consolidou no sentido de que, nos casos de julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário.



    Nessa linha, os seguintes julgados:



    (...)



    Assim, conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em nada mencionando a Ata da Sessão do Tribunal do Júri acostada às fls. 410/412 a respeito da reincidência, não há como a referida circunstância agravante ser incluída na sentença, como o fez o magistrado singular (e-STJ fls. 922).



    Passo a refazer a dosimetria da pena para o réu, afastando a reincidência, mantidos os critérios da Corte de origem.



    Na primeira fase, mantenho a pena-base em 22 anos de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, compenso a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante da confissão. Na terceira fase, diminuo a pena em 1/3, em razão da tentativa, ficando a pena definitiva em 14 anos e 8 meses de reclusão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea a, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a reincidência, redimensionando a pena do acusado para 14 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.” (e-doc. 6, p. 2-5, grifos nossos)



    13. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    14. Destaco ainda o seguinte ensinamento:   



    “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45).



    15. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    16. Nota-se que, no caso, apesar da exclusão da agravante da reincidência, não houve a devida readequação da dosimetria da pena, uma vez que o Relator no STJ, em recurso exclusivo da defesa, considerou a pena-base de 22 anos de reclusão fixada em primeira instância, desconsiderando que, ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal estadual havia reduzido-a para 16 anos e 6 meses de reclusão. Ante tal equívoco, constata-se uma piora na situação do réu, pois a sanção final restou fixada em 14 anos e 8 meses de reclusão, patamar superior ao estabelecido pela instância antecedente (12 anos e 4 meses), o que é vedado em nosso ordenamento. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quemfica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS ASSENTADOS PELO JUÍZO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO PELO STJ, EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM QUE AFASTADA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA DESFAVORÁVEL PELO TJ/RS. IMPERIOSA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REFORMA PREJUDICIAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O habeas corpus, assim como os recursos da defesa, sujeita-se ao princípio do non reformatio in pejus, mostrando-se pertinente a aplicação analógica do artigo 617 do CPP, in verbis: ‘O Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.’ 2. No caso sub judice, afastado pelo STJ o único fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça para fixar a pena-base acima do mínimo legal, cabível tão-somente fixá-la no patamar mínimo, sob pena de, em verdade, impor reprimenda superior à fixada em sede de apelação, em manifesta reformatio in pejus. Precedente: HC 100724/SC, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 1/8/2011. 3. Descabe, em habeas corpus impetrado na Instância Superior, restabelecer os motivos lançados pelo Juízo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porquanto estes não subsistem ante a substituição por outros declinados no julgamento da apelação, sendo certo que ‘uma vez julgado o recurso, não mais existirá a decisão recorrida, mas apenas a do tribunal’ (MARINONI e ARENHART in Processo de Conhecimento, 7. ed., São Paulo: RT, 2008, p. 526). 4. Em recurso exclusivo da defesa, não pode o Tribunal complementar a sentença para acrescentar fatos que possam repercutir negativamente no âmbito da dosimetria da pena. Precedentes: HC 108562/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 14/9/2011; HC 105768/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1/6/2011; HC 98307/MG, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 23/4/2010; HC 99925/RR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/3/2010. 5. In casu, o STJ, em sede de habeas corpus, restabeleceu os fundamentos utilizados pelo juízo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, fundamentos estranhos aos lançados no acórdão do TJ/RS, em nítida reformatio in pejus. 6. Ordem CONCEDIDA para fixar a pena-base no mínimo legal.”



    (HC nº 101.380/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2011, p. 09/02/2012; grifos nossos)



    17. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para  restabelecer a pena-base fixada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo nº 1.0479.13.002821-6/002, qual seja, 16 anos e 6 meses de reclusão. Por consequência, mantida a compensação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante da confissão, na segunda fase, bem como a fração de diminuição de pena em razão da tentativa em 1/3, na terceira fase, redimensiono a sanção definitiva para 11 anos de reclusão.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator